Tribunal: TJES
Processo: 5025691-25.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Direito de Imagem; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-08-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5025691-25.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
RECORRIDO: PATRICIA DE MELO LUPPI
RELATOR(A):THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO: 5025691-25.2021.8.08.0024

RECORRENTE: FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA

RECORRIDA: PATRÍCIA DE MELO LUPPI

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUÍZA SENTENCIANTE:
PATRICIA LEAL DE OLIVEIRA

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DA TUTELA PROVISÓRIA DEVIDA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Versam os autos sobre AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS ajuizada por
PATRÍCIA DE MELO LUPPI
em face de
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
Conforme narrativa presente na inicial, a Requerente possui junto a Requerida conta na rede social Instagram, sob o nome “@psi.patricia_luppi”. Aduz que no dia 14/11/2021 foi surpreendida quando verificou que sua conta mantida no aplicativo INSTAGRAM foi invadida por hackers, alterando a senha, e-mail de acesso e telefone cadastrado, não conseguindo mais acessá-lo sendo que os criminosos, com domínio da conta da autora, passaram-se por esta para aplicar golpes em terceiros, anunciando a venda de produtos e solicitando valores por meio de transferência bancária. Aduz que tentou redefinir a senha, mas não logrou êxito, uma vez que mudaram o e-mail de confirmação e o telefone, bem como tentou contato com a Requerida, sem sucesso tendo somente conseguido recuperar sua conta após a deferimento da tutela liminar da presente ação. Requereu o bloqueio, com a posterior devolução da conta para a autora, bem como a condenação da requerida ao pagamento de danos morais.

Em sede de contestação (ID. 3983119), a requerida
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA
sustenta que os “Termos de Uso” e as “Diretrizes da Comunidade” estabelecem as regras que visam preservar o ambiente seguro na utilização do serviço do Instagram e a elas estão sujeitos todos os usuários do aplicativo e disponibilizam ferramentas de denúncia com a finalidade de que outros usuários possam alertar o Provedor do Instagram sobre a existência de abusos relacionados à publicação de conteúdos e ações que não são permitidas em seus serviços, bem como oferecem suporte para ajuda, no caso de dúvidas. Sustenta ainda que, nos “Termos de Uso” estabelece uma série de padrões mínimos que devem ser respeitados, inclusive no que diz respeito à segurança da conta dos usuários, sendo de responsabilidade desses a segurança da conta. Inexistindo, portanto, responsabilidade da recorrente em relação à ocorrência do “Hack” a conta da ora requerida, haja vista ocorrência de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 3983144), que resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante o exposto, ACOLHO os pedidos iniciais, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, e CONFIRMO a tutela provisória concedida no ID 10691933, tornando-a definitiva, e CONDENO a FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA a pagar a PATRICIA DE MELO LUPPI o valor de: a. R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local, desde o arbitramento (súmula 362, STJ), e juros de mora da citação, e b. R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de multa por descumprimento da decisão judicial do ID 10691933.
“

Irresignado, o requerido
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA
interpôs recurso inominado (ID. 3983147). Em suas razões, alega que oferece serviço seguro pelo instagram, responsabilidade do usuário pela senha e incompatibilidade da aplicação das astreintes em obrigação já cumprida.

Por sua vez, a autora apresentou contrarrazões (ID. 3983153), pugnando pela manutenção da sentença do juízo
a quo.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Inicialmente, cumpre esclarecer que, não obstante o recorrente tenha reproduzido praticamente todos os argumentos de sua contestação, faz-se necessária a apreciação do mérito, a fim de se evitar eventual supressão da devolução recursal. Neste sentido, entendo que não há óbice à flexibilização dos pressupostos de admissibilidade recursal em razão do princípio da primazia do julgamento do mérito, motivo pelo qual
CONHEÇO
do presente recurso, recebendo-o em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

Analisando o acervo fático-probatório, entendo ser o caso de manutenção da sentença guerreada.

Isto porque, em que pese a Recorrente argumente que o fato se deu por ato de terceiro, não tendo ocorrido por sua culpa e, portanto, não havendo que se falar em qualquer responsabilidade, entendo que restou demonstrado nos autos a falha na segurança dos serviços prestados pela Recorrente ao permitir o ‘hackeamento’ da conta do Recorrido, não tendo a Requerida demonstrado que a ação de terceiros decorreu de ação ou omissão da parte autora.

Nesse sentido, entendo que a Requerida não demonstrou fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito do autor, não se desincumbindo do seu ônus da prova, nos termos do art. 373, II, do CPC.

O caput do art. 14 do CDC estabelece que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. Por sua vez, o seu §1º dispõe que o serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais, o modo de seu fornecimento, o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam e a época em que foi fornecido, senão vejamos:

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1º
O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

Ademais, a segurança dos serviços prestados constitui princípio da Política Nacional das Relações de Consumo, previsto nos arts. 4º, caput e V, e 8º, do CDC. Assim, a Requerida não se desincumbiu de comprovar a adoção de medidas de segurança a fim de evitar as fraudes, bem como, não logrou êxito em demonstrar a ocorrência de uma das causas excludentes de sua responsabilidade objetiva, elencadas no art. 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor.

Dessa forma, restou configurada falha na prestação de um serviço adequado e eficaz pela Recorrente, direito básico dos consumidores (art. 6º, X, CDC), impondo-se a condenação à indenização pelos danos suportados pelo consumidor, nos termos do art. 6º, VI, do CDC e dos arts. 186 e 927 do CC.

Entendo que o dano moral restou caracterizado diante da falha da prestação dos serviços da recorrente, evidenciando-se o transtorno, a aflição e a angústia suportada pelo consumidor, cujo evento danoso perpassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço.

Assim, forçoso reconhecer a caracterização do dano moral, ensejando o dever de reparar, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Assim sendo, de acordo com o entendimento do STJ, o valor indenizatório fixado pelo juízo a quo apenas deve ser modificado se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante, o que, de certo, ocorreu na hipótese dos autos. Neste sentido é a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS JORNALÍSTICAS. IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO PELO STJ. POSSIBILIDADE. VALOR EXORBITANTE. REDUÇÃO. 1. Excepcionalmente, pela via do recurso especial, o STJ pode modificar o quantum da indenização por danos morais, quando fixado o valor de forma abusiva ou irrisória. Precedentes. 2. Na espécie, o valor arbitrado pelas instâncias ordinárias, em R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), mostra-se elevado, considerando os padrões adotados por esta Corte em casos semelhantes, devendo ser reduzido para R$ 90.000,00 (noventa mil reais). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no Ag: 668530 RS 2005/0048780-9, Relator: Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), Data de Julgamento: 19/11/2009, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2009)

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Por fim, quanto à multa pelo descumprimento da decisão, coaduno com o entendimento do juízo de piso, tendo em vista que a recorrente não comprovou que o perfil da rede social já foi devidamente devolvido à autora, sendo que o valor da multa foi arbitrado de forma adequado aos parâmetros legais.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Sob esta motivação,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)